Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-71.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REAJUSTE ANUAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a prestar o plano de telefonia da autora/recorrida nos termos da proposta ofertada, ou seja, ao preço mensal de R$ 48,99 (quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), com o acréscimo de 20G, totalizando 65G e que disponibilize novamente o acesso ao aplicativo Deezer, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo. O juízo de origem concluiu que a recorrida conseguiu demonstrar, de maneira cabal, a veracidade de sua alegação de que, com a renovação do seu plano de telefonia, o valor contratado seria preservado, com a inclusão do bônus de 20GB de internet, bem como a continuidade do aplicativo Deezer Premium.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega que não teria sido estabelecido na sentença o limite temporal da manutenção do plano no valor fixado, pois não poderia se admitir a fixação desse valor de forma eterna.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar que o desconto seja limitado a 12 (doze) meses.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 64976733. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Conforme já destacado na sentença constante do ID. 64976718, o juízo de origem não vedou a aplicação de eventuais reajustes anuais do valor da mensalidade. Assim, é evidente que a recorrente pode reajustar os valores das tarifas ou preços, desde que respeite o prazo mínimo de 12 (doze) meses estabelecido no art. 65 da Resolução Anatel no 632/2014 e os termos contratuais estabelecidos.
V – DISPOSITIVO.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.